Tribunal: TJMT
Processo: 1051249-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051249-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARISSANDRO ELIANO SANTOS DE MORAIS - CPF: 033.616.821-77 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1051249-89.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marissandro Eliano Santos de Morais

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se na petição inicial o Autor argumenta que não reconhece a divida questionada no valor de R$ 202,31, pois não matinha relação contratual com a empresa de telefonia, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com relatório de chamadas referente a linha no (65) 36496743, bem como na sentença, em busca da verdade real, foram realizadas ligações para os números constantes da lista, sendo que o n. (65) 98414-5630 confirmou conhecer o Autor, inclusive o próprio Autor retornou a ligação confirmando a existência do processo judicial, restando, assim, comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Nesse sentido, visando a busca da verdade real e no sentido de proferir uma decisão justa e equânime às partes, essa Juíza Leiga entrou em contato com o número de telefone contido no relatório (65) 98414-5630, na data de 25/07/21, às 13hs59min, ocasião em que foi atendida pelo Sr. Emídio, que é casado com a cunhada do Autor, informando que entraria em contato com ele para que retornasse a ligação para essa Juíza Leiga, o que foi feito, no mesmo dia às 14hs11min, através do número (65)99294-7129, tendo o Reclamante se identificado e confirmado a existência da presente demanda, não havendo como que se cogitar, portanto, a ocorrência de falha na prestação dos serviços da Ré ou fraude perpetrada por terceiros.
.
”.

3. A inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

4. Deve ser observado que: “
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
. (Súmula 359 do STJ).

5. Neste caso, na petição inicial o Recorrente diz que não reconhece a dívida que gerou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mas como esta comprovou documentalmente a relação jurídica, em razão desse fato, o autor foi condenado como litigante de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II) e aplicada à multa (CPC, art. 81). No entanto, diante da deslealdade processual do autor ao silenciar-se a respeito da relação jurídica entre as partes, bem como por não ter comprovado que honrou a dívida, deve ser mantida a sentença recorrida.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial;

b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE e;

c) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$ 202,31 (duzentos e dois reais e trinta e um centavos), contrato no 5054921512, data de ocorrência 27/06/18
,
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança
.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021